Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0702618-36.2022.8.07.0000 Agravante TATIANA MACHADO DE HOLLANDA CAVALCANTI E OUTRA Agravado ESPÓLIO DE ANA MARIA DE HOLLANDA CAVALCANTI DE SÁ COUTO Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento, declinou da competência em favor de uma das Varas de Órfãos e Sucessões de Niterói/RJ. As Agravantes sustentam o equívoco da Decisão agravada ao “admitir a atuação do Ministério Público fora dos limites previstos nos artigos 127 e 129, caput e incisos, da Constituição Federal e dos limites previstos no artigo 178 do CPC” e ao “acolher a incompetência relativa (territorial) arguida pelo Ministério Público em ação que versa sobre direito disponível, sem que quaisquer das partes sejam incapazes”. Colacionam jurisprudência em abono às suas teses, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que “se reconheça a prorrogação de competência territorial em virtude da impossibilidade de o MP suscitar a incompetência relativa no caso concreto”. Preparo regular ID 32277014. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: Desde logo, destaco que a atuação do Ministério Público no processo que busca o registro e cumprimento de testamento público decorre do disposto no art. 736 c/c art. 735, § 2o, do Código de Processo Civil; portanto, detém legitimidade para alegar a incompetência relativa, conforme autoriza o art. 65, parágrafo único, do CPC. Trago precedente: "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS DO PIS E FGTS DO DE CUJUS. FORO COMPETENTE. ÚLTIMO DOMICÍLIO DO DE CUJUS . MP. FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. LEGITIMIDADE PARA IMPUGNAR COMPETÊNCIA TERRITORIAL. 1. "4. O Ministério Público tem legitimidade para alegar a incompetência relativa do Juízo nas causas em que atuar, seja como parte, seja como fiscal da lei, nos termos do art. 65, parágrafo único, do CPC. 5. Conflito de competência rejeitado. Declarado competente o Juízo suscitante." (Acórdão 1228549, 07235176020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Nos termos do art. 48, caput do CPC, competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu será o foro do último domicílio, no Brasil, do autor da herança. 3. Declarou-se competente o Juízo Suscitante." (Acórdão 1290406, 07274414520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/10/2020, publicado no PJe: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao mérito, vale destacar que a própria parte autora reconhece a incompetência deste Juízo, afirmando-a como sendo relativa e, portanto, passível de prorrogação. Todavia, ultrapassada a questão da legitimidade do Ministério Público para alegar a incompetência na hipótese vertente, não há espaço para a pretendida prorrogação da competência. Ademais, forçoso fazer prevalecer a regra geral de fixação de competência baseada no domicílio do autor da herança, em estrita observância ao disposto no art. 1.785, do Código Civil ("a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido"), e no art. 48, do Código de Processo Civil ("o foro do domicílio do autor da herança é o competente para o processamento do inventário e partilha"), sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. Observe-se a necessidade de autorização judicial para realização de inventário extrajudicial quando há testamento. Assim, acolho o pedido deduzido pelo Ministério Público no sentido de declarar a incompetência deste Juízo para o processamento da ação e, via de consequência, para determinar a remessa dos autos ao MM. Juízo Direito de uma das Varas de Órfãos e Sucessões de Niterói/RJ A um primeiro e provisório exame, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar. É certo que em autos de procedimento de jurisdição voluntária de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento são verificados os requisitos extrínsecos de validade do testamento deixado pelo de cujus, enquanto que em autos de Inventário são arrolados os bens do falecido (ativo e passivo), herdeiros e sucessores, para fins de partilha dos bens. Como são procedimentos com causa de pedir e objeto distintos, registro, em princípio, que a Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento pode ser ajuizada em Juízo diverso daquele do foro de domicílio do autor da herança (Art. 48 do Código de Processo Civil). No caso, o MM. Juiz acolheu pedido do Ministério Público e declinou da competência em favor de uma das Varas de Órfãos e Sucessões de Niterói/RJ. Não olvido a legitimidade do Ministério Público para alegar a incompetência relativa do Juízo nas causas em que atuar como fiscal da lei (Art. 65, parágrafo único, do Código de Processo Civil), mas não se me afigura conveniente, ao menos nessa fase inicial e provisória do recurso, que os autos sejam remetidos a outro Juízo, porquanto pendente de definição pelo Colegiado, em sede de cognição exauriente, acerca do Juízo competente para processar o pedido de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento. À guisa de ilustração, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. AÇÃO DE REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. JUIZ NATURAL. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O art. 286, I do CPC/2015 determina que a distribuição será realizada por dependência quando as causas se relacionarem por conexão ou continência, com outra já ajuizada. Por sua vez, o art. 55 do CPC/2015 determina que "reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir". 2. Não há a ocorrência de conexão entre o inventário ou partilha e a ação que tem por objetivo registro e cumprimento de testamento, tendo em vista que a causa de pedir é diversa. No inventário, o objetivo é o levantamento dos bens do falecido para partilha entre os herdeiros. Já na ação de registro e cumprimento de testamento, a discussão cinge-se a ao conteúdo do testamento, com o objetivo de averiguar as formalidades necessárias à sua validade. 3. Tratando-se de competência relativa, não pode o juiz pronunciá-la de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ: "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", cabendo a modificação segundo a conveniência das partes, a quem cabe, exclusivamente, alegar em preliminar de contestação a incompetência do juízo, nos termos dos arts. 62, 63 e 64 do CPC/2015. 4. Conflito de competência acolhido. Firmada a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1260230, 07249491720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO E AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. CONEXÃO INEXISTENTE. 1. Caracterizada conexão a hipótese pode remeter ao art. 286, inc. I, do CPC, que cuida de competência funcional, portanto, de natureza absoluta. Ocorre que não há falar em conexão entre o inventário, que se destina a relacionar os bens do autor da herança para partilha entre os herdeiros, segundo os respectivos quinhões, e a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, de jurisdição voluntária, na qual nada se discute acerca do conteúdo do testamento, limitando-se ao exame das formalidades necessárias à sua validade. 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia. (Acórdão 1182814, 07176173320188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/7/2019, publicado no DJE: 12/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, defiro a liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo até o pronunciamento definitivo do Colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator